Tribunal: TJDFT
Processo: 0726140-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726140-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AGRAVADO: JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO DECISÃO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95224220, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 96711679, autos originários), na ação anulatória proposta por JORGE LUCIO FERREIRA MIRANDA, JOSE RICARDO ELIAS DA SILVA, NOEL DE CARVALHO NETO, in verbis: “Rejeito de imediato a alegada nulidade de intimação, pois a intimação dos atos ordinatórios constantes nas certidões de ID 91240190 e foi realizada por sistema, conforme sistemática do art. 246, §1o, do CPC. Observe-se que a intimação no DJe tem por destinatário a parte autora e não a ré, que foi intimada de todos os atos por meio eletrônico e apenas agora, depois de perder prazo, se insurgiu, trazendo uma pretensa nulidade de algibeira, retirada para utilização na melhor oportunidade. A nulidade, porém, não existe. Por fim, determino a intimação dos autores para que se manifestem a respeito da tese de perda superveniente do interesse de agir. Após, voltem conclusos para deliberação.” “Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo réu à decisão de ID95224220. Não existe qualquer omissão, como argumenta o Embargante, uma vez externados os fundamentos em relação ao pedido de nulidade de intimação. Ademais, o mero inconformismo da parte com a decisão contrária à sua pretensão não constitui motivação para acolhimento de embargos declaratórios. Portanto, percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Para que seja decidido acerca da alegada perda superveniente do interesse de agir, em derradeiro contraditório, dê-se vista ao requerido sobre os documentos juntados à manifestação de ID. 96804433, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu postula a nulidade da intimação da r. decisão de id. 89876781, autos originários, abaixo transcrita, e atos posteriores, sob a alegação de que não foram publicados no órgão oficial: “Encerrados os depoimentos, o MM. Juiz assim se manifestou: Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada de documentos postulada pela parte autora e para eventual manifestação da parte ré, a contar da intimação para tanto a ser realizada pela secretaria do juízo. Reitero que deve a parte ré se manifestar acerca da existência ou não da manutenção de interesse do depoimento do autor. Em caso afirmativo, será designada posteriormente audiência para a tal oitiva bem como será posteriormente decidido acerca da oitiva das testemunhas arroladas através de carta precatória, após certificação da secretaria do juízo quanto ao cumprimento de tais diligências. Nada mais havendo, o MM. Juiz determinou o encerramento do presente termo às 16:00 horas que vai devidamente lido pelos participantes em audiência e assinado eletronicamente apenas pelo magistrado, nos termos do art. 25 da Resolução 185 de 18/12/2013 do CNJ. Eu, Laiana Roberta Ferreira Barroso, o digitei.” Da análise dos autos originários, vê-se que, depois de proferida a r. decisão supracitada, a Secretaria expediu a seguinte certidão em 10/05/21 (id. 91240190): “Certifico que transcorreu in albis em 03/05/2021 o prazo para manifestação pela parte autora. Assim, nos termos de id 89876781, intime-se a parte ré para se manifestar no prazo de 5 dias. Após, conclusos.” Da consulta aos expedientes, consta: Certidão (15097285) - Prioridade: Normal - ID do documento (91240192) PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Representante: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Expedição eletrônica (10/05/2021 19:22:43) O sistema registrou ciência em 20/05/2021 23:59:59 Prazo: 5 dias E, em 27/05/21, foi expedida certidão de decurso do prazo sem manifestação do agravante-réu (id. 93198635). Em seguida, o MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 93752517): “Verifico que as cartas precatórias para oitiva das testemunhas e depoimento pessoal da parte autora retornaram sem cumprimento (ID 77881713 e 89542357). A parte autora requereu a designação de audiência virtual (ID 78509121). Intimada para certificar se as testemunhas arroladas tinham acesso à internet (ID 78790882), a parte ré manifestou que “não há qualquer impedimento técnico para sua participação e também das suas testemunhas na assentada da audiência que será realizada via videoconferência” (ID 80044871). Todavia, em comportamento contraditório, na audiência de instrução e julgamento, a parte ré postulou a oitiva das testemunhas LESLEY, DANIEL E ALEXANDRE por carta precatória. Intimada para se manifestar acerca do interesse no depoimento do autor (ID 91240190) a parte ré quedou-se inerte (ID 91240190). Assim, diante da inércia do réu, verifico que não há interesse na oitiva dos demais autores. Ademais, considerando a possibilidade de oitiva das testemunhas arroladas pelo réu, na modalidade virtual, e a afirmação do réu quanto à ausência de impedimento técnico para a sua participação e de suas testemunhas, indefiro a expedição de nova carta precatória para tal finalidade, pois tal ato só retardaria o andamento do feito. Assim, anote-se a conclusão dos autos para sentença.” E, dos expedientes consta: Decisão (15640415) - Prioridade: Normal - ID do documento (94149016) PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Representante: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Expedição eletrônica (09/06/2021 15:44:00) O sistema registrou ciência em 21/06/2021 23:59:59 Prazo: 0 sem prazo E logo depois, nova decisão foi proferida (id. 94173021): “Em tempo, torno sem efeito a decisão anterior quanto à determinação de conclusão para sentença. Isso porque, embora indeferida a expedição de carta precatória, a oitiva das testemunhas deve ser realizada, mas perante este juízo e por videoconferência. Assim, designe-se audiência em continuação.” Mais uma vez, constata-se: Decisão (15646455) - Prioridade: Normal - ID do documento (94173803) PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Representante: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Expedição eletrônica (09/06/2021 17:38:13) O sistema registrou ciência em 21/06/2021 23:59:59 Prazo: 0 sem prazo Em seguida, o agravante-réu peticionou nos autos (id. 94970706) para, dentre outras questões, chamar o processo à ordem e suscitar a nulidade das intimações, o que foi rejeitado pela r. decisão ora agravada. O agravante-réu é parceiro do sistema PJe de expedição eletrônica e deve cadastrar gestor de sua Procuradoria para dar ciência eletrônica aos atos processuais, independentemente de ter procuração nos autos, bem como cadastrar outros Advogados para tomar ciência desses, nos termos da Portaria GC 160/2017 deste e. TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Eis o que dispõe o seu art. 2o, in verbis: “Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” Assim, a ciência de ato processual no sistema PJe pelo Advogado cadastrado, ou a ciência automática pela ausência de consulta no prazo de dez dias corridos, trata-se de organização interna da Procuradoria do parceiro eletrônico, sem qualquer ingerência da Secretaria Especial do PJe, e substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, consoante art. 5o da mencionada portaria, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” (grifos nossos) Conforme consultas acima transcritas no controle de expedientes/prazos do PJe no Primeiro Grau, verifica-se que as intimações foram feitas regularmente via expedição eletrônica, e o agravante-réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Nesses termos, não há relevância na fundamentação recursal quanto à nulidade das intimações. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora